Tribunal: TJSP
Processo: 1000712-61.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTAS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Contratos de compra e venda mercantil de combustíveis, comodato e licença de uso de marca. Alegação de omissão e obscuridade. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTAS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Contratos de compra e venda mercantil de combustíveis, comodato e licença de uso de marca. Alegação de omissão e obscuridade. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000712-61.2017.8.26.0071/50001, da Comarca de Bauru, em que é embargante
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, são embargados AUTO POSTO MARILIA FLEX
LTDA e MARÍLIA FLEX CONVENIENCIA LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071/50001 -Voto no 26387
2
Voto no 26387.
Embargos de declaração no 1000712-61.2017.8.26.0071/50000.
Comarca: Bauru.
Embargante: Petrobrás Distribuidora S/A.
Embargada: Auto Posto Marília Flex Ltda. e outra.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATOS CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTAS
E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Contratos de
compra e venda mercantil de combustíveis, comodato e licença de
uso de marca. Alegação de omissão e obscuridade. Vício não
constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo
quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com
erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza
integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 854/866, alegando que houve omissão e obscuridade sobre (i) a ausência
de fundamentação para o afastamento da multa prevista no Contrato de Licença
de uso de Marca, uma vez que a rescisão do Contrato de Promessa de compra e
Venda Mercantil se deu por inadimplemento da embargada Auto Posto Marília,
considerando a quebra da exclusividade na aquisição dos produtos; (ii) a redução
da multa prevista no Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil por
não ter observado os princípios da liberdade contratual, boa-fé e vedação ao
enriquecimento ilícito. Sustenta, ainda, omissão quanto aos honorários
sucumbenciais por não indicar o valor correspondente ao proveito econômico
obtido pela embargada sobre o qual eles incidirão. Por fim, requer o provimento
do recurso com efeitos infringentes e o prequestionamentos dos dispositivos
legais mencionados.
É o que importa ser relatado.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071/50001 -Voto no 26387
3
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do apelo foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há omissão e obscuridade no
tocante ao afastamento da multa prevista no contrato de licença de uso de marca
tanto pela ausência de fundamentação quanto pelo descumprimento do contrato
de compra e venda mercantil, uma vez que a multa foi afastada para se evitar a
dupla penalidade, conforme decidido no venerando acórdão:
Nesse contexto, não se compreende ser devida a multa prevista no
contrato de licença de uso de marca, no valor de R$433.200,00 (item X
das condições contratuais comerciais, fls. 63), cuja cláusula 10.1 foi
redigida nos seguintes termos: A rescisão deste contrato sujeitará a parte
infratora ao pagamento à parte inocente de uma multa compensatória
cobrável por inteiro, descrita no item X das “condições contratuais
comerciais” (fls. 68).
Segundo se infere desse dispositivo contratual, a multa seria devida no
caso de haver descumprimento de cláusula daquele instrumento que
acarretasse a rescisão do negócio. Assim, sendo o descumprimento da
cláusula 7.1 posterior ao desfazimento do contrato, e não a sua causa
(que consistiu a ausência de aquisição da cota mínima de combustíveis),
a multa prevista no contrato de licença de uso de marca não é devida.
Com efeito, ante a interligação existente entre os negócios
celebrados e a forma em que as cláusulas do contrato de licença de
uso da marca foram redigidas, admitir a incidência dessa multa
corresponderia à imposição de dupla penalidade por uma única
infração, consistente no desatendimento da cláusula de galonagem
mínima (fls. 860/861) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071/50001 -Voto no 26387
4
Também inexiste omissão quanto a princípios da liberdade
contratual, boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito ao reduzir a multa
decorrente de violação prevista no Contrato de Promessa de Compra e Venda
Mercantil, uma vez que o venerando acórdão considerou o cumprimento parcial
do contrato, fundamentando-se no artigo 413 do Código Civil e entendimento
jurisprudencial para promover a redução, nos seguintes termos:
Partindo-se de tais premissas, levando-se em conta o tempo de vigência
contratual estabelecido pelas partes (9 anos), o período em que as
obrigações assumidas pela ré Auto Posto Marília Flex foram cumpridas (6
anos e 8 meses), ainda que o contrato tenha previsto multa
compensatória em valor fixo (R$433.200,00) para a hipótese de
descumprimento de alguma de suas cláusulas, impõe-se a redução da
penalidade.
De fato, enquanto a ré atendeu a cláusula de galonagem mínima houve
efetivo proveito econômico para a autora, de modo que não se poderia
admitir a incidência de penalidade no mesmo montante caso o
inadimplemento se desse, por exemplo, no primeiro mês de vigência do
negócio.
O parâmetro sugerido pelas rés (redução para 1⁄4 da quantia prevista no
contrato), entretanto, se mostra insuficiente, considerando-se o valor
atribuído ao contrato, os valores envolvidos nas operações de compra e
venda realizadas entre as partes e o inadimplemento da ré Auto Posto
Marília Flex, que ensejou o desfazimento dos contratos antes de seu
termo e, com relação à obrigação de descaracterizar o posto, perdurou
por quase um ano e meio entre a notificação informando sobre a rescisão
e o cumprimento da tutela de urgência deferida neste processo.
Por fim, o proveito econômico, base para o cálculo dos
honorários sucumbenciais a serem pagos pelas autoras, corresponde a simples
subtração envolvendo o valor pleiteado na inicial e aquele resultante da
condenação, não caracterizando omissão a ausência de sua indicação expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071/50001 -Voto no 26387
5
no venerando acórdão.
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em omissão ou obscuridade no
venerando acórdão, na medida em que as matérias alegadas foram devidamente
analisadas.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que
lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original).

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071/50001 -Voto no 26387
6
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071/50001 -Voto no 26387
7
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estipula
que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento de ambos os embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator